Tribunal: TJSP
Processo: 2128933-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - CITAÇÃO POSTAL – Pretensão de reforma da r.decisão que determinou a expedição de mandado de citação – Cabimento - Hipótese em que o Código de Processo Civil possibilita a tentativa de citação postal (artigo 247) – Desnecessidade da expedição de mandado para citação – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000480999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2128933-59.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante AMIUS LIMITED, são agravados
LAVOURA INDÚSTRIA COMÉRCIO OESTE S.A., ALTAIR PARSIANELLO,
MARIA DO CARMO BRUGNOROTO PARSIANELLO, ANDREIA CRISTINA
PARSIANELLO e EDEILSON CORDEIRO BENEVIDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, declara voto 3o Desembargador." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31123
APEL.No: 2128933-59.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : AMIUS LIMITED
AGDO. : LAVOURA INDÚSTRIA COMÉRCIO OESTE S.A., ALTAIR
PARSIANELLO, MARIA DO CARMO BRUGNOROTO PARSIANELLO,
ANDREIA CRISTINA PARSIANELLO E EDEILSON CORDEIRO BENEVIDES
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO - CITAÇÃO
POSTAL Pretensão de reforma da r.decisão que determinou a
expedição de mandado de citação Cabimento - Hipótese em
que o Código de Processo Civil possibilita a tentativa de
citação postal (artigo 247) Desnecessidade da expedição de
mandado para citação RECURSO PROVIDO
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra respeitável decisão que determinou a
expedição de mandado de citação.
Sustenta o recorrente a desnecessidade da
expedição de mandado de citação, sendo possível a citação
postal na execução.
Argumenta que o juiz singular não levou em
consideração as alterações do Código de Processo Civil.
Pede,
assim,
a
reforma
da
respeitável
decisão para que seja determinada a citação postal dos
executados, nos termos do artigo 247 do Código de Processo
Civil.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso deve ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, o Código de Processo suprimiu a
vedação contida na alínea 'd', do artigo 222, do Código
revogado, o que autoriza a conclusão de que é possível a
citação pelo correio na execução.
Com efeito, ensina a doutrina mais recente
que “no CPC/2015 modificou-se substancialmente o regime da
citação
prevista na parte geral do Código e, portanto,
aplicável tanto ao processo de conhecimento, como no
processo de execução, para excluir a vedação da citação
por correio na execução, bem como para estabelecer que as
empresas públicas ou privadas (excluídas as microempresas
e as de pequeno porte), assim como os entes público, serão
citados preferencialmente por meio eletrônica. A questão
que se coloca é a aplicação desse regime preferencial a
todos os processos. É verdade que o § 1o do art. 829 prevê
que 'do mandado de citação constarão, também, a ordem de
penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de
justiça',
conduzindo à interpretação
de que estaria
mantida a regra da citação pessoal do executado por meio
de oficial de justiça. A melhor exegese, porém, deve
considerar o novo sistema previsto no CPC/2015, de maneira
a extrair
resultados mais efetivos dos dispositivos
processuais. Significa que no CPC/2015 a citação para a
execução deve ser realizada preferencialmente por meio
eletrônico para as empresas pública e privadas (exceto
microempresas e empresas de pequeno porte), assim como
para os entes públicos (União, Estado, Distrito Federal e
Municípios). Referida citação é pessoal, havendo certeza
de seu recebimento pela pessoa do destinatário. Da mesma
forma, a citação pelo correio passa a ser admitida na
execução, desde que o executado receba pessoalmente o ato
citatório, porquanto não há qualquer restrição prevista em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lei” (in “Comentários ao Novo Código de Processo Civil”,
Coordenadores: Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer,
Ed. Forense, p. 1181; os destaques não constam do
original).
De
fato, a citação
pelo correio está
autorizada pelo artigo 247 do Código de Processo Civil.
O artigo 248 disciplina a citação postal e o
artigo 249 dispões que “a citação será feita por meio de
oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou
em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio”.
Assim, prematura a expedição de mandado de
citação, sendo permitida a pretendida tentativa de citação
postal.
Nesse sentido, esta Colenda 13a Câmara de
Direito Privado já decidiu:
“EXECUÇÃO - Citação por correio Hipótese não
vedada pelo artigo 247 do Código de Processo
Civil - Admissibilidade: É possível a citação
em execução pelo correio, uma vez que o art. 247
do Código de Processo Civil, indica quais as
hipóteses de exceção para aquele ato, sendo que
não se inclui a citação por carta na execução,
não
competindo
ao
intérprete
conceder
interpretação extensiva ao que dispõe o art. 829
daquele Código. RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2166142-96.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Nelson
Jorge
Júnior;
Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Americana - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/09/2019; Data de Registro: 19/09/2019)
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Citação
postal
Indeferimento sob o argumento que a
citação deve ser pessoal
Admissibilidade da
citação postal com a edição do Novo Código de
Processo Civil
Artigo 247 do NCPC que não
reproduziu a regra do Código anterior que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impedia essa espécie de citação nos processos
executivos
Artigo 829 do NCPC que não traz
qualquer óbice à medida -Decisão reformada -
Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2044808-32.2018.8.26.0000; Relator (a): Heraldo
de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sorocaba - 1a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/05/2018; Data de
Registro: 18/05/2018)
A possibilidade de expedição de mandado para
evitar futura arguição de nulidade está condicionada à
concordância do exequente, o que aqui não ocorreu.
Assim, como o exequente se manifestou contra
a expedição de mandado, e, tendo em conta que o Código de
Processo Civil possibilitou a citação postal, de rigor a
reforma da r. decisão recorrida.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso para reformar a respeitável decisão recorrida, a
fim de determinar a tentativa de citação postal.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32440
Agravo de Instrumento no 2128933-59.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Amius Limited
Agravados: Lavoura Indústria Comércio Oeste S.A., Altair Parsianello,
Maria do Carmo Brugnoroto Parsianello, Andreia Cristina Parsianello e
Edeilson Cordeiro Benevides

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial
Decisão determinou expedição de mandado
de citação
Alegação de possibilidade de citação postal

Citação em execução a ser efetivada por mandado Inteligência do
art. 829, §1o, do NCPC Inaplicabilidade da regra geral prevista
no art. 247 do NCPC Regra especial que prevalece sobre a regra
geral - Recurso negado. *

Trata-se de agravo de instrumento de decisão, em execução de
título extrajudicial movida pela agravante em face das agravadas, determinando a expedição
de mandado de citação

Agrava de instrumento a exequente, alegando, em suma, da
possibilidade da citação postal dando-se provimento ao recurso.

Data vênia, ouso divergir da E. Relatora.

Cuida-se de agravo de instrumento de decisão em execução de título
extrajudicial que determinou a expedição de mandado de citação.

Entendo correta a decisão agravada ao determinar a citação das
executadas por mandado.

Reza o art. 247 do CPC:

“A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exceto:
I - nas ações
de estado, observado o disposto no art. 695, §
3o?;
II - quando o
citando for incapaz;
III - quando o citando for pessoa de direito público;
IV - quando o
citando residir em local não atendido pela entrega
domiciliar de correspondência;
V - quando o
autor, justificadamente, a requerer de outra
forma.”

Ocorre que tal dispositivo legal se encontra na Parte Geral
do Codex. Já a citação em feitos de natureza executiva se encontra tutelada na Parte
Especial, em Livro dedicado a estabelecer regras específicas para feitos em que se pretende a
execução de um título (Livro II da Parte Especial). Artigos que compõem a Seção II do
Capítulo IV do Título II daquele Livro tratam, especificamente, da citação do devedor e do
arresto. São os artigos 827, 828, 829 e 830 do CPC, que fazem menção expressa a
cumprimento de mandado por Oficial de Justiça. Dessa forma, interpretação sistemática do
Novo Código de Processo Civil esclarece restou mantida a vedação a citação postal em
execução. Conquanto não haja menção indicação expressa dessa circunstância no artigo que
expressa a regra geral, há norma que, pelo Princípio da Especialidade, afasta a aplicação
daquela (“lex specialis derogat generali”).
A regra especial prevalece sobre a regra
geral.

Neste sentido precedentes desta Corte:

“Execução
Postulação de citação da executada pelo correio (carta com aviso de
recebimento) - Peculiaridades da citação na execução que impossibilitam a via pretendida
pelo exequente - Mantida a r. decisão de indeferimento - Recurso não provido”. (Agravo de
Instrumento no 2110728-21.2016.8.26.0000, Rel. Des. Gil Coelho, 11a Câmara de Direito
Privado, j; 28/07/2016);

“CITAÇÃO - Via Postal - Indeferimento - Ação de execução - Descabida a citação por carta,
já que além da ciência da ação, no procedimento de execução, há previsão de penhora e
arresto de bens em ato continuo ao ato citatório - Decisão mantida - Recurso não
provido” (Agravo de Instrumento no 2191817-32.2017.8.26.0000, Rel. Des. Heraldo de
Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado, j; 29/11/2017);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO DOS EXECUTADOS
POR OFICIAL DE JUSTIÇA. Pretensão do agravante para que a citação se realize via carta
com aviso de recebimento. Normatização específica para a execução, que prevê
expressamente nos artigos 829, §1o e 830 do CPC que a citação deve se concretizar por meio
de Oficial de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO” (Agravo de
Instrumento no 2226217-72.2017.8.26.0000, Rel. Des. Afonso Bráz, 17a Câmara de Direito
Privado, j; 31/01/2018);

“Agravo de instrumento Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de citação postal em
execução de título extrajudicial Art. 829, § 1.o, do Código de Processo Civil Citação pelo
correio Inviabilidade Procedimento que exige atos contínuos ao citatório Recurso não
provido”. (Agravo de Instrumento no 2227489-04.2017.8.26.0000, Rel. Des. César Peixoto,
38a Câmara de Direito Privado, j; 20/02/2018);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução por quantia certa - Determinação de citação
por Oficial de Justiça - Inconformismo - Não cabimento - Agravante que requer a realização
da citação por carta - Ordem judicial que determinou a citação e a constrição de bens, de
forma a requerer a atuação de Oficial de Justiça nos termos dos artigos 829 e 830 do Código
de Processo Civil - Decisão mantida - Recurso não provido”. (Agravo de Instrumento no
2031147-83.2018.8.26.0000, Rel. Des. Daniela Menegatti Milano, 19a Câmara de Direito
Privado, j; 11/04/2018);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial Locação Citação por
via postal Descabimento Inteligência dos arts. 249 e 829 do Código de Processo Civil
Ato complexo que exige a realização por oficial de justiça Precedentes Decisão mantida
Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento 2276822-51.2019.8.26.0000, Rel. Francisco
Carlos Inouye Shintate, 29a Câmara de Direito Privado, j. 06/04/2020);

“Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido preliminar de
reconhecimento da formação de grupo econômico, com pedido de inclusão das sociedades
mencionadas pelo exequente no polo passivo. Descabimento. Enquanto não comprovado o
desvio de finalidade ou confusão patrimonial, em incidente próprio, previsto no art. 50 do
Código Civil, que assegure o contraditório e ampla defesa, prevalece a autonomia
patrimonial, negocial e processual da pessoa jurídica executada, sua responsabilidade pelo
pagamento da dívida, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos avalistas coexecutados.
Agravo desprovido. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de
tutela cautelar de arresto. Indeferimento. Ausência dos requisitos previstos no art. 300,
caput, do CPC. Agravo desprovido. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial.
Citação dos executados por carta via postal. Descabimento. A regra na execução por
quantia certa é que a citação dos devedores seja feita mediante mandado cumprido por
oficial de justiça, nos termos do art. 829, § 1o, do Código de Processo Civil. Atendimento
aos princípios da celeridade e economia processuais, a permitir, numa só diligência, a
prática, pelo oficial, dos atos de citação, penhora e avaliação de bens do devedor. Agravo
desprovido.” (Agravo de Instrumento 2217561-58.2019.8.26.0000, Rel. Elói Estevão Troly,
15a Câmara de Direito Privado, j. 09/03/2020);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

PEDIDO DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR CARTA
IMPOSSIBILIDADE
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 829 E 830, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Aparentemente, o Novo Código de Processo Civil não proibiu a citação por carta em se
tratando de ação de execução. Ocorre, contudo, que a citação na ação executiva envolve a
prática de atos constritivos (art. 829 e 830, do Novo Código de Processo Civil) que só podem
ser efetuados por meio da atuação de oficial de justiça. Razão pela qual, a citação por oficial
de justiça prevalece sobre a citação por carta em se tratando de ação de execução.
DECISÃO
MANTIDA

RECURSO
IMPROVIDO.” (Agravo
de
Instrumento
2208277-26.2019.8.26.0000, Rel. Eduardo Siqueira, 38a Câmara de Direito Privado, j.
15/01/2020).

Por tais fundamentos, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FRANCISCO GIAQUINTO
3o DES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
1129B8B2
6
9
Declarações de
Votos
FRANCISCO GIAQUINTO
11448042
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2128933-59.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.